Tribunal: TJSP
Processo: 1007946-12.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação publiciana - Rejeição - Inconformismo da autora insistindo nas teses iniciais, aduzindo posse indireta e que a perda desta ocorreu somente por determinação judicial em lide diversa, quando já se consumara a usucapião - Rejeição - Impossibilidade de obtenção de posse com base em posse pretérita, superior ao lapso prescricional - Evidências, no entanto, de

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação publiciana - Rejeição - Inconformismo da autora insistindo nas teses iniciais, aduzindo posse indireta e que a perda desta ocorreu somente por determinação judicial em lide diversa, quando já se consumara a usucapião - Rejeição - Impossibilidade de obtenção de posse com base em posse pretérita, superior ao lapso prescricional - Evidências, no entanto, de existência de relação negocial entre as partes que podem ser objeto de ação própria, pois não desmentidas a qualquer tempo - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614511
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007946-12.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SONIA
APARECIDA DELBONI REIS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados EDIFÍCIO
DUQUE DE WINDSOR, NA PESSOA DO SÍNDICO/ ADMINISTRADOR e URBANO
VALEZIM (OU VALEZIN).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007946-12.2014.8.26.0100 -Voto no 28.659
2
Apelação Cível no1007946-12.2014.8.26.01000
Comarca: São Paulo
Apelante: Sonia Aparecidda Delboni Reis
Apelado: Urbano Valezim e outro
Voto no 28.659
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
Ação publiciana - Rejeição - Inconformismo da
autora insistindo nas teses iniciais, aduzindo
posse indireta e que a perda desta ocorreu
somente por determinação judicial em lide
diversa, quando já se consumara a usucapião -
Rejeição - Impossibilidade de obtenção de
posse com base em posse pretérita, superior ao
lapso prescricional - Evidências, no entanto, de
existência de relação negocial entre as partes
que podem ser objeto de ação própria, pois não
desmentidas a qualquer tempo - Apelo
desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 2011/2014, acrescento que esta julgou improcedente ação
publiciana, proposta pela apelante, nos termos do artigo 487, I e II,
do Código de Processo Civil, condenando a autora em custas e
despesas processuais, bem como honorária advocatícia fixada em
10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.
Inconformado, apela a vencida (fls.
2015/2027), sustentando, em síntese, que com o falecimento de
sua sogra, a falta de uso do imóvel não implicou perda da posse,
ou de direitos. Aduz que a posse direta se caracterizou por meio
do instrumento particular de compromisso de compra e venda
firmado com o próprio réu Urbano Valezin e que sua perda da
posse apenas ocorreu com a imissão deste coapelado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007946-12.2014.8.26.0100 -Voto no 28.659
3
determinação da 23a VC do Foro de São Paulo em 21.12.09,
quando já se consumara a usucapião em favor da apelante. Alega
que sua sogra exercia a posse direta, em nome e por conta de seu
filho e de sua nora, a ora apelante. Assevera que a perda da posse
prejudica a ação usucapião, mas não a ação publiciana. Argumenta
que a posse exercida pelo apelado é incapaz de gerar usucapião,
uma vez que obtida mediante fraude e não mais dispõe do
domínio, pois vendeu o bem ao falecido marido da apelante. Expõe
que, sendo o prazo decenal, a prescrição iniciou seu curso em
dezembro de 2009, com o esbulho do imóvel. Tece considerações
acerca do efeito interruptivo da prescrição, retroagindo os efeitos
da citação ao ajuizamento da ação.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 2031/2051 e 2058/2068).
2.Objetivou a autora com o ajuizamento
da presente ação, sua imissão na posse do imóvel objeto da lide,
com base em anterior posse decorrente de promessa de venda e
compra ajustada entre seu finado marido e o réu Urbano Valezin
(fls. 66/68), assim como no exercício de posse pretérita sobre o
bem, pelo lapso aquisitivo da usucapião.
Aduz para tanto que, na ocasião foi
celebrado um “contrato de gaveta”, já que a aquisição do bem pelo
réu tinha sido realizada mediante recursos do Sistema Financeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007946-12.2014.8.26.0100 -Voto no 28.659
4
da Habitação, pelo que não foi levado a registro imobiliário, mas
apenas em Ofício de Títulos e Documentos.
Contestando a ação o réu Urbano alegou
precariedade da posse, abandono do bem e direito à usucapião
reconhecido em lide diversa, além de inércia da demandante para
propor reintegração na posse.
Esclareceu que o condomínio corréu foi
nomeado depositário do imóvel (10.04.00), sendo que a posse lhe
foi devolvida quando a ação de cobrança de encargos condominiais
foi anulada por vício citatório, tendo este, posteriormente, locando
o imóvel por três anos, vindo também a residir neste.
Igualmente
contestando
a
lide,
o
“Condomínio do Edifício Duque de Windsor”, alegou que a autora,
seu falecido marido e filhos moraram no apartamento, que
posteriormente foi ocupado pela Sra. Paula Maria Pereira Reis, não
sabendo dizer, contudo, a que título aconteceu a ocupação e posse
do imóvel.
Para rejeitar a pretensão, entendeu o
julgador a quo prescrita a pretensão buscada por ação publiciana,
afastando a alegada interrupção da prescrição, uma vez que o
imóvel ficou transitoriamente sem uso, afastando o pleito de
usucapião, visto que a posse não foi exercida pela autora em nome
próprio.
Contra
esta
decisão,
insurge-se
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007946-12.2014.8.26.0100 -Voto no 28.659
5
requerente, contudo, sem razão.
Como a própria demandante informa,
(fl. 54), o réu, proprietário registral do imóvel, teria outorgado
procuração pública a seu antigo sócio Armando Mascarenhas
Bursoni em 10.02.1978, o qual em 06.12.1983 substabeleceu os
poderes recebidos à autora Sonia Aparecida Delboni Pires, sendo
que, em 05.03.1983 o réu Urbano revogou referida procuração.
Posteriormente,
segue
a
autora
informando que em 23.02.1996, teria sido lavrada escritura
pública de venda e compra do imóvel objeto da lide, para
transmitir o imóvel ao falecido José Gonçales dos Reis e à própria
autora, mas não consta traslado deste ato no feito.
Informa a autora que em 28.03.1980,
locou o imóvel a Nereide Due Nogeira da Rocha (fls. 114/116), que
deixou de adimplir com alugueis e taxas condominiais, (26.10.93 a
0.04.94), resultado em ação de despejo da inquilina, constando
que, a partir de 01.12.01 o imóvel ficou ocupado pela sogra do
falecido marido da autora até 04.12.01, data de seu falecimento
(fl. 48 - certidão de óbito - fl. 161).
Da análise dos autos, verifica-se que
houve ação de cobrança ajuizada em 22.10.1997, pelo condomínio
réu (processo no 583.00.1996.935420-0), vindo o imóvel a ser
arrematado por terceiro, com oposição de embargos de terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007946-12.2014.8.26.0100 -Voto no 28.659
6
pela
demandante
julgado
extinto
(processo
no
583.0.2000.523334-7), e ainda, ação anulatória proposta pelo réu
Urbano Valezin, na qual este se saiu vitorioso.
Relevante anotar, julgada procedente a
ação anulatória (fls. 268/271), impedindo que se expedisse carta
de arrematação, foi declarada incidentalmente daquele feito, nula a
escritura pública supramencionada e, consequentemente, o
substabelecimento à autora, nomeando-se depositário fiel o réu,
proprietário registral do imóvel (fl. 459), deferindo-se lhe ainda, a
reintegração de posse deste (fl. 461).
Observa-se que nesta última ação, o réu
foi reintegrado na posse do imóvel, com decisão do Juízo de
reconhecimento de nulidade da escritura pública de compra e
venda em 18.11.09 (fl. 461).
Os embargos de terceiro ajuizados por
Paula Maria de Souza Reis, sogra da autora foram rejeitados (fls.
581/582), decisão mantida pelo acórdão de fs. 610/613.
Foi, igualmente, indeferida a ação de
usucapião anteriormente ajuizada pela autora (fls. 1033/1034).
Do que se tem nos autos, realmente o
último uso do imóvel pela autora, ocorreu em 01.12.2001, tendo o
imóvel ficado sem uso desde então pela demandante, tanto que o
MM. Juízo, assim consignou: “Entendo que o direito a ser
eventualmente

buscado
em
ação
publiciana

subordina-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007946-12.2014.8.26.0100 -Voto no 28.659
7
necessariamente,
aos prazos prescricionais.
É incontroverso
que a
ação foi ajuizada mais de dez anos (maior prazo prescricional

previsto no Código Civil) após o último ato de uso: com o
falecimento
de sua SOGRA em 04/12/2001
o imóvel ficou
transitoriamente
sem uso (fls. 1926).Sequer
é possível falar em
interrupção
de prescrição
com o ajuizamento
de ação anterior,
uma
vezque,
lá,
pleiteava-se

a
usucapião,

que,
embora
circunstância
elementar à ação publiciana,
com esta não se
confunde. Como se não bastasse, a última posse sequer era
exercida em nome próprio pela autora, mas por sua sogra, como
disse. No entendimento
desde Juízo, é essencial, à ação publiciana,

na qual se pretende retomar o imóvel adquirido pela usucapião
ainda não reconhecida
judicialmente,
que o prazo prescricional
se
inicie a contar do último ato de posse direta exercida por aquele
que reivindica a retomada do bem.Não subsiste, portanto, o
pedido de ação publiciana.”.
Nem mesmo o pedido alternativo de
usucapião merece prosperar.
Por outro lado, como é sabido, a ação
de usucapião, realmente não é possível o reconhecimento da
prescrição aquisitiva de posse pretérita, não sendo possível seu
reconhecimento judicial, ainda que a houvesse possuído pelo
tempo necessário anteriormente, como no caso dos autos.
Em outras palavras, não pode a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007946-12.2014.8.26.0100 -Voto no 28.659
8
postular usucapião de imóvel do qual já não exerce posse há vários
anos, ou seja, ao menos desde 2.001, quando faleceu a mãe de
seu marido, também pré-morto.
Em suma, deve ser mantida a r.
sentença, por ter dado correta solução á lide.
É certo, porém, que, do que consta dos
autos a autora é detentora de uma promessa de venda e compra
do imóvel, que, segundo informa foi inteiramente cumprida e daí,
ainda que anulada a escritura de transferência do domínio, com
base em procuração revogada, tal obrigação do alienante de dar
cumprimento a esse ajuste não desapareceu, apesar de todos os
incidentes ocorridos envolvendo o imóvel.
Sendo assim, ainda que não pela ação
publiciana, parece lógico que a autora busque pela via própria o
cumprimento dessa promessa de venda e compra, ou sua rescisão
por inadimplemento do vendedor, com os consectários daí
advindos, sendo certo que, todos os incidentes ocorridos, afastam
eventual prescrição desse direito, pois demonstrado fartamente
nos autos que a autora sempre buscou o reconhecimento de sua
aquisição, tendo, por vários anos, não encontrado qualquer
oposição do alienante, pois esta exerceu posse mansa e pacífica
sobre o imóvel, até o falecimento de Paula Maria Souza Pereira
Dias, dentre outras evidências.
Tanto isso é verdade, que segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007946-12.2014.8.26.0100 -Voto no 28.659
9
contestação ofertada pelo titular do direito registral (fl. 1.131)
persegue o reconhecimento da usucapião em seu próprio favor,
como forma de aceitar que prometeu vender o imóvel, mas agora,
por atos posteriores de posse, quer tornar esse negócio
insubsistente.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, imponho à autora apelante vencida o
pagamento de honorários advocatícios adicionais de mais 2% sobre
o montante já previsto na sentença, observada a gratuidade de
justiça que lhe foi deferida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator